Tribunal: TJES
Processo: 5013350-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013350-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ROMARIO MORONARI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Em apertada síntese, o autor alega que tinha a intenção de celebrar com a requerida contrato de empréstimo consignado, mas acabou aderindo ao contrato de cartão de crédito consignado. Relata que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 2017, e não há previsão para o término das prestações. Pugna, assim, pela anulação/cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações. Declaro a quitação do contrato e determino que a Requerida restitua à parte Autora o valor de R$15.508,79 (quinze mil, quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

(3).
A parte ré interpôs recurso pugnando seja reconhecida a prescrição da pretensão da parte autora ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(6).
Em relação ao prazo prescricional a ser observado no caso dos autos, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes possui cunho
contratual
e, postulada a
reparação civil
, o titular do direito possui 03 (três) anos para o exercício de sua pretensão, consoante art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. No que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Nesse sentido: “
Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
”. (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado em junho/2023 (id. 8213279). Assim sendo, considerando que a ação foi ajuizada em 2023, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei. Rejeitada a prejudicial de mérito.

(7).
No mérito, verifica-se que há
conduta abusiva praticada pelo réu ao submeter o consumidor a desvantagem exagerada. Impende registrar que o requerente já pagou cerca de 4 (quatro) vezes o valor para ele liberado, e ainda devia mais do que lhe foi emprestado. Assim, caso se adotasse as regras que o recorrente vinha aplicando para pagamento ou amortização do débito, o autor estaria sujeito ao pagamento de contraprestação mensal e aparentemente infinita, descontada diretamente de seu benefício previdenciário. A situação viola os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

(8).
Demonstrado que a parte autora tinha interesse apenas no contrato de empréstimo consignado, pois jamais utilizou seu cartão de crédito para compras, fica autorizada a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora, bem como a repetição do indébito em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(9)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)